Tribunal: TJES
Processo: 5016466-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016466-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILLIANS ROGER FAGUNDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016466-69.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

WILLIANS ROGER FAGUNDES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FÁRMACO PADRONIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ser paciente diabético tipo 2, obeso, coronariopata e crônico, tendo sido acometido por três infartos de miocárdio. Aduz fazer uso contínuo do medicamento Dapaglifozina 10mg, conforme prescrito em receita anexa. Sustenta que ao apresentar a referida prescrição na farmácia cidadã, teve sua solicitação negada sob o argumento de que não atende aos critérios de idade estabelecidos para o fornecimento padronizado do medicamento, uma vez que é menor de 65 anos.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer mensalmente ao Requerente
WILLIANS ROGER FAGUNDES
o medicamento Dapaglifozina 10mg, de acordo com a prescrição médica, e, via de consequência resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o requerente não possui idade igual ou superior a 65 anos, não se enquadrando nos critérios previstos pelo Ministério da Saúde para receber o medicamento. Aduz que o laudo médico apresentado como justificativa do pleito medicamentoso não possui valor probatório absoluto.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

5. Na hipótese, observo que o Requerente cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a necessidade do fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg. Assim, comprovada a necessidade do medicamento e o dever do Estado ao seu fornecimento, a manutenção da procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)